Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE ARRAS E PERDAS E DANOS. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO APÓCRIFO. VALIDADE. COTEJO COM DEMAIS PROVAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DOS VENDEDORES. ARRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESPESAS COM MUDANÇA PRECIPITADA DOS VENDEDORES. RESSARCIMENTO INDEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. A oitiva de testemunha deve ser garantida nas hipóteses em que o referido depoimento constitui prova indispensável no processo, sobretudo quando não houver outras formas de comprovar a alegação da parte, hipótese não configurada no caso dos autos.
3. À míngua de assinatura no documento físico, admite-se perfectibilizado o contrato conforme as tratativas celebradas por WhatsApp, a praxe comercial, os dispositivos legais aplicáveis à compra e venda de imóveis e o pagamento do sinal.
4. As arras visam a assegurar a obrigação principal assumida, por meio da entrega de dinheiro ou de outro bem móvel por uma das partes à outra, para a confirmação do negócio jurídico firmado entre elas, e encontram-se disciplinadas nos artigos 417 a 420 do Código Civil.
5. No caso concreto, o desfazimento deve ser imputado aos Réus, ora Apelantes, tendo em vista que eles desistiram do contrato antes de escoado o prazo de 90 (noventa dias) para o pagamento da 4a (quarta) parcela do preço, por meio de carta de crédito imobiliário, conforme previsto em contrato, devendo restituir as arras em dobro aos compradores Apelados, nos termos do art. 418, segunda parte, do CC.
6. O termo inicial dos juros moratórios deve ser mantido na data da citação, conforme fixado em sentença, momento em que os Réus foram formalmente constituídos em mora.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.